Tribunal: TJDFT
Processo: 0732681-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0732681-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SAULO MOREIRA PEREIRA PACIENTE: CLEMILDE DA SILVA FEITOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLEMILDE DA SILVA FEITOSA, presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas), contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Ceilândia, que converteu a prisão em preventiva para garantia da ordem pública. O impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante, em 23/09/2022, pela prática, em tese, do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, tendo sido a prisão convolada em preventiva na audiência de custódia. Alega que o mero envolvimento da paciente em outros crimes patrimoniais não é óbice para a concessão da liberdade provisória, isso porque ela, provavelmente, será beneficiada com o reconhecimento da insignificância do crime, pois “as carnes bovinas foram recuperadas e restituídas”. Afirma que a prisão cautelar é medida excepcional e não pode servir como antecipação da pena, sob pena de ofensa ao princípio da não-culpabilidade. No caso concreto, afirma ser cabível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, vez que a paciente já conta com aproximadamente 51 anos, é provedora de uma filha, reside no distrito da culpa e exerce atividade de manicure, apesar de no momento estar desempregada. Assim, requer o deferimento da liminar, para que seja concedida a liberdade provisória à paciente, e, no mérito, a concessão da ordem (ID 39813757). A inicial veio acompanhada apenas da cópia da Ata de Audiência de Custódia (ID 39813756). É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que a paciente possui condições pessoais favoráveis, é provedora de uma filha, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça e provavelmente será reconhecida a insignificância do crime, sendo cabível, na espécie, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. Registre-se, inicialmente, que a impetração veio instruída apenas com a cópia da Ata da Audiência de Custódia quando foi proferido o suposto ato coator (ID 39813756). Assim, a legalidade e legitimidade da prisão preventiva serão analisadas somente com base nas informações contidas naquela decisão, eis que não há nenhum outro elemento informativo nos autos a corroborar as alegações do impetrante. Portanto, da análise do único documento que instrui a inicial, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado à paciente (furto qualificado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, bem como a paciente é reincidente, restando preenchidos, portanto, os requisitos previstos nos incisos I e II do art. 313, do Código de Processo Penal. A natureza da cautelar de prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. E, ambos, no caso concreto, estão presentes. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A probabilidade da ocorrência de infração penal é sugerida pelos relatos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. Conforme consta da decisão de ID 3981376, os militares foram acionados pelos seguranças do mercado Dia a Dia na cidade satélite de Ceilândia. No local, tomaram conhecimento de que a paciente, juntamente com outras duas mulheres, foram flagradas subtraindo diversos produtos. Além dos objetos encontrados na posse das autuadas, eles, em busca veicular, constataram a presença de outros produtos subtraídos no dia anterior de outro mercado Dia a Dia. Os relatos dos policiais foram corroborados pela testemunha Thiago Oliveira e, segundo consta da decisão, há vídeos demonstrando a ação delitiva. Além disso, o Auto de Apresentação e Apreensão revelou que as subtrações – 20 barras de chocolates, balas de chocolates, guardanapos, 22kg de carne bovina e água mineral – alcançaram o valor aproximado de R$ 922,52 (novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos), o que fragiliza a alegação de que, possivelmente, a tipicidade da conduta poderia ser afastada em razão da aplicação do princípio da insignificância. Tampouco seria provável o reconhecimento de furto famélico, pois não se trata de produtos para garantia da subsistência, seja no tocante à sua natureza, seja na sua quantidade. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Do mesmo modo, presente encontra-se o periculum libertatis. O MM. Juiz de Custódia, ao apreciar o flagrante, destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como registrou que a paciente é multirreincidente em crimes patrimoniais, registrando as seguintes condenações: “tentativa de furto (21/06/2006); tentativa de furto (06/10/2006); tentativa de furto (15/08/2007); furto duplamente qualificado por duas vezes (17/09/2010); condenação definitiva por furto qualificado (23/03/2016); condenação definitiva por furto qualificado e art. 244B do ECA (07/06/2018); condenação definitiva por furto qualificado (fato recente: 15/02/2020); furto qualificado (fato recente: 17/04/2021)”. Ainda, destacou o Magistrado que durante a abordagem policial, em busca veicular, constatou-se, em seu interior, a presença de mais objetos furtados de outro mercado Dia-a-Dia, ocorrido anteriormente, a reforçar os indícios de que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seriam inócuas. A decisão está suficiente e idoneamente fundamentada. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e da folha penal da paciente, consoante acima anotado, as quais demonstram sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de novos delitos, não havendo que se cogitar de desproporcionalidade da prisão. Vejamos: “Prisão preventiva. Furto qualificado. Concurso de pessoas. Rompimento de obstáculo. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa. A reiteração criminosa de paciente, preso em flagrante por crime de furto qualificado, reincidente específico em crimes patrimoniais, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, sobretudo se não há provas de que ele tem emprego lícito e é responsável por custear o tratamento de saúde do filho. Ordem denegada” (Acórdão 1426903, 07150638620228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); Importante registrar, ainda, que se mostra inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em face da probabilidade de reiteração criminosa. No caso da paciente, em especial, ela estava em cumprimento de pena por condenação anterior quando praticou os crimes de furto ao mercado, sendo forçoso concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Colha-se, a propósito, o precedente: “Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Paciente reincidente. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Denegada a ordem” (Acórdão 1347174, 07163849320218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Do mesmo modo, inviável a substituição por prisão domiciliar, porquanto não restou demonstrada nenhuma das situações previstas pelo art. 318 do Código de Processo Penal. Embora o impetrante tenha alegado que a paciente possui uma filha que dela seria dependente financeiramente, além de não juntar qualquer prova nesse sentido, há informação na decisão impugnada de que ela possui “5 filhos, sendo um menor de 9 anos, que está na companhia de uma amiga. Os irmãos do menor são maiores e residem no Distrito Federal”, a indicar que a criança não ficará desamparada. Assim, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação da paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta à paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022 19:44:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator